Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-42.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. POSSIBILIDADE.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.
2. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.
3. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato. Ausente demonstração concreta em torno da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, não há que se falar em abusividade.
4. Conforme orientação do C. STJ, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. REsp. 1.578.553/SP, em sede de recurso repetitivo.
5. Será abusiva a contratação do seguro de proteção financeira quando esta for condição para a concessão do crédito, o que não se afigura na hipótese.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.